Tribunal: TJSP
Processo: 2147265-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL - INCAPACIDADE ECONÔMICA MOMENTÂNEA – DIFERIMENTO DAS CUSTAS.
- Gratuidade judiciária não justificada – elementos dos autos (natureza da parte) que denota condição econômica incompatível com o beneplácito (art. 99, §2o, do Novo Código de Processo Civil). Exigência de prova desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL - INCAPACIDADE ECONÔMICA MOMENTÂNEA – DIFERIMENTO DAS CUSTAS.
- Gratuidade judiciária não justificada – elementos dos autos (natureza da parte) que denota condição econômica incompatível com o beneplácito (art. 99, §2o, do Novo Código de Processo Civil). Exigência de prova desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV. Declaração de pobreza que possui presunção relativa, refutada a gratuidade quando elidida por outros elementos que lhe contrariem. Prova que permite, apenas, concluir a incapacidade momentânea, conforme autoriza o Novo Código de Processo Civil (art. 98, §§5o e 6o) que impõe releitura da Lei n. 11.608, de 2003;
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO